Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Transferência de débitos. DETRAN-DF. Legitimidade. Suspensão da exigibilidade. Possibilidade. Alienação. Responsabilidade controvertida. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para suspender a cobrança de multa pelo DETRAN-DF.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade do DETRAN-DF para figurar no polo passivo da ação e a possibilidade de suspender, liminarmente, os efeitos da multa administrativa imposta pelo DETRAN-DF, incluindo medidas de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou qualquer restrição, até o julgamento final da ação na origem.
III. Razões de decidir.
3. Não é coerente a determinação de emenda à inicial para a exclusão do DETRAN-DF do polo passivo da demanda e, na sequência, obedecida a determinação, indeferir a tutela de urgência sob o argumento da ausência da referida autarquia no feito.
4. A legitimidade passiva do DETRAN-DF deve ser aferida a partir dos pedidos formulados na inicial, ou seja, caso sejam direcionados ao ente público, há legitimidade; caso sejam direcionados apenas ao adquirente, não haverá legitimidade.
5. É possível, diante da ausência de risco para a autarquia, suspender liminarmente a cobrança dos débitos relativos ao veículo alienado até o julgamento definitivo da demanda.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do DETRAN-DF deve ser aferida a partir dos pedidos formulados na inicial, ou seja, caso sejam direcionados ao ente público, há legitimidade; caso sejam direcionados apenas ao adquirente, não haverá legitimidade. 2. É possível, diante da ausência de risco para a autarquia, suspender liminarmente a cobrança dos débitos relativos ao veículo alienado até o julgamento definitivo da demanda”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0718113-95.2024.8.07.0018, Rela. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, p. 11.02.2025.